Tribunal: TJDFT
Processo: 0007531-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0007531-57.2017.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EVA DO CARMO APELADO: MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUSA, JOSE CARLOS DO CARMO DA SILVA, ANDRE LUIS DA SILVA, ESPOLIO DE JOSE GONCALVES DA SILVA, MARIA EVA DO CARMO (MEEIRA) D E S P A C H O Da análise das petições de ids 30339849 e 41965831, verifico que o DF apresentou pedido de desistência dos recursos constitucionais interpostos (ids 28895166 e 28893955) e, portanto, entendo prejudicado o reexame previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC. Devolvemos os autos à Presidência para apreciação do pedido de desistência formulado. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator